Tribunal: TJBA
Processo: 8030046-49.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030046-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIANA MASCARENHAS FONTOURA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO

AGRAVADO: ESPORTE CLUBE VITORIA

Advogado(s)
:
MARLISE FERREIRA BATISTA IMPERIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MODALIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– ART. 509 DO CPC –
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO -
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE VALORES PAGOS EM TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DES
PROVIDO.

A liquidação pelo procedimento comum é cabível quando a definição do valor devido depende da alegação e prova de fatos novos, consoante o art. 509, II, do CPC.

Inviável a apuração do quantum debeatur por mero cálculo aritmético quando há necessidade de produção de prova ou complementação documental para apurar danos materiais e lucros cessantes.

A ausência de manifestação expressa acerca dos honorários advocatícios incidentes sobre valores pagos em tutela antecipada não configura omissão sanável via agravo, podendo ser apreciada na própria fase de liquidação.

Decisão de primeiro grau que determina o prosseguimento da liquidação pelo procedimento comum e indefere a pretensão de apuração direta mantida por seus próprios fundamentos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8040444-50.2025.8.05.0000

,

da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante

TATIANA MASCARENHAS FONTOURA

e, Agravado,
ESPORTE CLUBE VITORIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.